Tribunal: TJSP
Processo: 2176831-63.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar. Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.